Tribunal: TJDFT
Processo: 0741848-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. DIREITO CONTROVERTIDO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRADO. ANTECIPAÇÃO DE FASES PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil, prevê: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Para a concessão da tutela cautelar, é necessário a comprovação da existência da plausibilidade do direito alegado e a impossibilidade ou dificuldade de reparar esse direito, caso seja necessário aguardar o regular trâmite processual. Em outras palavras: a tutela cautelar tem como objetivo resguardar a eficácia do processo.
3. No caso, a probabilidade do direito não foi evidenciada – o direito é controvertido. É necessário que se proceda a dilação probatória para melhor instrução do processo.
4. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também não foi demonstrado: não há qualquer documento que indique que haverá o perecimento do direito em caso de se esperar a regular tramitação do processo.
5. Não é razoável a concessão da tutela cautelar que visa, em última análise, a antecipação das fases processuais, com consequente constrição de bens sem, ao menos, ter direito reconhecido da autora ou resistência indevida dos réus.
6. Recurso conhecido e não provido